Tribunal: TJDFT
Processo: 0732690-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0732690-40.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ SANTOS MUNIZ PACIENTE: CARLOS EDUARDO DUARTE MARTIRES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS EDUARDO DUARTE MARTIRES, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária do Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina/DF e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado em favor do paciente, preso preventivamente em razão da suposta prática de crime de homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal), investigado no âmbito da ação penal n. 0702899-45.2020.8.07.0005. O impetrante (Dr. Mazurkiewicz Santos Muniz) argumentou, em suma, que, em atenção ao princípio da presunção de inocência, em regra, o réu deve responder ao processo solto e que a segregação cautelar não deve ser imposta como forma de antecipação de pena. Aduziu que é certo que a materialidade do crime foi comprovada, mas a autoria criminosa só será confirmada após o trânsito em julgado de eventual condenação. Aliás, não basta a presença do “fumus boni iuris” para a decretação da segregação cautelar, sendo necessário, também, evidenciar o “periculum libertatis”, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido, ponderou que não há indícios concretos de que o paciente seja pessoa perigosa e que a gravidade do delito a ele imputado, por si só, não é suficiente para essa conclusão, em especial por se tratar de um fato isolado em sua vida. Ademais, não é possível mantê-lo encarcerado com base em meras presunções, conjunturas e ilações a respeito da possibilidade de reiteração criminosa e de eventual risco que sua liberdade possa representar à ordem pública. Ainda, aduziu que não há falar que medidas cautelares diversas da prisão não seriam eficazes, uma vez que ainda nem foram aplicadas. Acrescentou que a liberdade do paciente também não oferecerá qualquer risco à instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, pois foi devidamente qualificado, possui residência fixa e pretende colaborar com toda a persecução penal, como já fez na fase investigativa, de modo que, diante de tal contexto, não há óbice para que responda ao processo solto. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória ao paciente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos que a autoridade judiciária indicada como coatora, ao apreciar requerimento de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente, esclareceu que haviam sido apresentados anteriormente ao menos três outros pedidos semelhantes, todos indeferidos por ausência de fatos novos aptos a infirmar as razões que deram ensejo à decretação da medida e também foi impetrado “habeas corpus” em seu favor, cuja ordem foi denegada. Por sua vez, no novo pedido, mais uma vez a Defesa deixou de apresentar fatos novos, limitando-se a reiterar argumentos que já haviam sido apresentados. Destacou, ainda, que o paciente foi pronunciado em 15-abril-2021. Confira-se: Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva, formulado em favor de CARLOS EDUARDO DUARTE MARTIRES, o qual está denunciado nos autos da ação penal no 0702899-45.2020.8.07.0005, pela suposta prática do crime de homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal). Sustenta a Defesa, em breve síntese, que não se mostram presentes os requisitos para manutenção da constrição cautelar. Assevera que a liberdade do denunciado (ora requerente) não coloca em risco a ordem pública, nem a instrução criminal e tampouco a aplicação da lei penal. Transcreve apontamentos legais, doutrinários e jurisprudências sobre o tema da prisão provisória, requerendo, por fim, a substituição da constrição cautelar por medidas cautelares diversas. Instado a se manifestar, o "Parquet" oficiou contrariamente ao pedido (ID 104098470). Relatei o suficiente. DECIDO. O caso é de manifesto indeferimento do pleito. Conforme se verifica, o requerente CARLOS EDUARDO foi denunciado, nos autos da ação penal no 0702899-45.2020.8.07.0005, juntamente com o réu Matheus Roniere Sousa De Oliveira. No decorrer do referido processo criminal foram apresentados pelo menos três pedidos de liberdade em favor dos acusados, todos esses pedidos indeferidos por ausência de fatos novos aptos a infirmar as razões que levaram a decretação da medida processual extrema. Conferir-se as decisões proferidas nos autos principais nas seguintes datadas: 28/4/2020, 2/7/2020 e 23/2/2021. Não só isso. Conforme se verifica também dos autos principais, já houve, inclusive, a impetração de Habeas Corpus (HC no 0710450-91.2020.8.07.0000) em favor do requerente, tendo a ordem sido denegado por unanimidade pela e. 2a Turma Criminal do TJDFT, cujo Acórdão restou vazado nos seguintes termos: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. ORDENS DENEGADAS. 1. O trancamento da ação penal por meio de “habeas corpus” é medida excepcionalíssima, que se justifica somente se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de prova da materialidade do crime ou de indícios de autoria, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade. 2. Não há razão para determinar o trancamento da ação penal, uma vez que, de acordo com os documentos que acompanham a impetração, observa-se que a denúncia veio acompanhada dos elementos inquisitoriais até então colhidos e que ofereceram razoável suporte probatório à tese acusatória, especialmente pelo reconhecimento fotográfico concretizado por duas testemunhas. 3. As formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal são apenas recomendações, razão pela qual a realização do ato em termos diversos não tem o condão de anular ou invalidar a diligência. 4. A gravidade em concreto da conduta, que foi praticada mediante o emprego de duas armas de fogo, em um clube, no período vespertino de um domingo, possivelmente expondo a perigo quantidade grande de pessoas, e o fato de haver indícios no sentido de que os pacientes integram grupo criminoso organizado evidenciam a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, autorizando o encarceramento provisório dos pacientes. 5. Embora não configurem reincidência ou maus antecedentes, as passagens pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude são aptas a revelar a periculosidade dos agentes e a existência de risco concreto de reiteração delitiva, podendo ser consideradas no exame da periculosidade concreta e para motivar a decretação da prisão preventiva. 6. As alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelos pacientes, como o exercício de atividade laboral, estudo e endereço fixo, não são suficientes ao afastamento da necessidade de suas segregações cautelares, pois, como visto, a medida é necessária à cessação das atividades ilícitas concretizadas pelos pacientes. 7. Ordens denegadas.” No pedido ora analisado, a Defesa não trouxe qualquer fato novo apto a ensejar a reconsideração das decisões anteriores. Em verdade, o pleito Defensivo ora em análise apenas reitera argumentos já apresentados em pedidos anteriores, os quais, conforme já visto, não se mostraram suficientes para a colocação do acusado em liberdade. Por fim, o acusado (ora requerente) já foi, inclusive, pronunciado (sentença de pronúncia proferida por este Juízo em 15/4/2021), ocasião em que também foi reanalisada e mantida a prisão cautelar de CARLOS EDUARDO e MATHEUS RONIERE, estando o processo atualmente em grau recursal perante o e. TJDFT. Nesse ponto, aliás, proferir decisão revogando a prisão do requerente, quando o processo já foi remetido à instância superior (estando à disposição, portanto, da Turma Criminal responsável pela análise do Recurso em Sentido Estrito), poderia implicar em indevida supressão de instância. Por todo o exposto, INDEFIRO o pleito deduzido. (ID 29872277, p. 34/36) Pois bem. Como bem apontou o douto Magistrado, foi impetrado “habeas corpus” anteriormente em favor do paciente, tendo sido a ordem denegada, em suma, porque esta Turma considerou que estavam presentes os pressupostos que autorizam a segregação cautelar (autoria e materialidade), uma das condições de admissibilidade da medida (art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal) e ainda que estaria devidamente demonstrada sua efetiva necessidade para a garantia da ordem pública, em especial diante da gravidade concreta do delito, uma vez que se trata de fato praticado mediante o emprego de duas armas de fogo, em um clube, no período vespertino de um domingo, expondo a perigo quantidade grande de pessoas, bem como por haver indícios no sentido de que o paciente integraria grupo criminoso organizado. Consignou-se, ainda, que o paciente possui passagens pela VIJ, que não configuram reincidência nem maus antecedentes, mas podem ser consideradas como indícios de periculosidade e de risco de reiteração delitiva. Ademais, foi ressaltado que as condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficiente para garantir a liberdade provisória, em especial no caso dos autos, pois havia necessidade de cessar suas atividades ilícitas. Segue a ementa do acórdão: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. ORDENS DENEGADAS. 1. O trancamento da ação penal por meio de "habeas corpus" é medida excepcionalíssima, que se justifica somente se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de prova da materialidade do crime ou de indícios de autoria, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade. 2. Não há razão para determinar o trancamento da ação penal, uma vez que, de acordo com os documentos que acompanham a impetração, observa-se que a denúncia veio acompanhada dos elementos inquisitoriais até então colhidos e que ofereceram razoável suporte probatório à tese acusatória, especialmente pelo reconhecimento fotográfico concretizado por duas testemunhas. 3. As formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal são apenas recomendações, razão pela qual a realização do ato em termos diversos não tem o condão de anular ou invalidar a diligência. 4. A gravidade em concreto da conduta, que foi praticada mediante o emprego de duas armas de fogo, em um clube, no período vespertino de um domingo, possivelmente expondo a perigo quantidade grande de pessoas, e o fato de haver indícios no sentido de que os pacientes integram grupo criminoso organizado evidenciam a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, autorizando o encarceramento provisório dos pacientes. 5. Embora não configurem reincidência ou maus antecedentes, as passagens pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude são aptas a revelar a periculosidade dos agentes e a existência de risco concreto de reiteração delitiva, podendo ser consideradas no exame da periculosidade concreta e para motivar a decretação da prisão preventiva. 6. As alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelos pacientes, como o exercício de atividade laboral, estudo e endereço fixo, não são suficientes ao afastamento da necessidade de suas segregações cautelares, pois, como visto, a medida é necessária à cessação das atividades ilícitas concretizadas pelos pacientes. 7. Ordens denegadas. (Acórdão 1248225, 07104509120208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, uma vez que há notícia de que o paciente foi pronunciado, reforçando a conclusão quanto à existência de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria em seu desfavor, e, ainda, tendo em vista que a nova impetração limitou-se a atacar fundamentos já apreciados no “mandamus anterior”, sem apresentar fatos novos, o presente “habeas corpus” deve ser considerado como reiteração de pedido. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator